Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749999-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIACAO ALVORADA LTDA - EPP, VIACAO PLANETA LTDA AGRAVADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 11a sessão ordinária presencial, designada para o dia 10/07/2024, conforme certidão de ID 60418534. Na petição juntada no ID 61136270, os agravados noticiam que contrataram a elaboração de laudo privado para aplicar os critérios estabelecidos pelo STJ, e postulam o adiamento do julgamento ao argumento, em síntese, de que a contadoria judicial, ao elaborar os cálculos, alterou a metodologia da perícia e os seus critérios. No ID 61158141, o agravante apresentou oposição ao pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. Não obstante os argumentos apresentados pelos agravados, mantenho o processo na pauta designada para o dia 10/07/2024, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra instruído e apto para julgamento. Com efeito, além de a contadoria ter se baseado nas planilhas apresentadas pelo perito no processo para elaborar os cálculos, ambas as partes foram intimadas a respeito, tendo as empresas agravadas protocolado a petição de ID 159791893 dos autos originais, acompanhada do laudo técnico de ID 159793058. Além disso, considerando que, a despeito do acórdão do STJ tratar dos parâmetros para a apuração da dívida, as partes divergem sobre sua aplicação, pelo que se faz necessário que a Turma julgue essa questão a fim de dirimir controvérsias e questionamentos. Nesse contexto, a apresentação de novos cálculos nesta fase processual mostra-se inútil porquanto servirá apenas para prolongar a discussão a respeito da matéria. Ademais, o rito do agravo de instrumento não admite dilação probatória, sendo que já há elementos suficientes nos autos para embasar a análise, pela Turma, da aplicação dos parâmetros e critérios adequados à elaboração dos cálculos. Diante desses argumentos, indefiro o pedido de adiamento e mantenho o recurso na pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora